Tribunal: TJPA
Processo: 0806104-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. Destaco que, enquanto não houver manifestação definitiva do STF no RE 566.471/RN, ainda pendente de julgamento, cuja repercussão geral já foi admitida, para efeitos práticos – ante a jurisprudência consolidada no STJ – admite-se a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde. 2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88). 3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. 4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse medicação especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde. 5. Acrescento que temos conhecimento sobre o Tema 793 do STF e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados. No entanto, o presente caso trata-se de paciente com metástase, vivendo no interior do Estado do Pará, que para ter acesso ao Poder Judiciário utiliza um Termo Judiciário, razão pela qual é mais adequada a tese da solidariedade para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto. 6. Multa astrient arbitrada em R$10.000,00, reduzida para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser mais adequada e proporcional. 7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO, à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806104-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O
MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88
. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO.
G
ARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. Destaco que, enquanto não houver manifestação definitiva do STF no RE 566.471/RN, ainda pendente de julgamento, cuja repercussão geral já foi admitida, para efeitos práticos – ante a jurisprudência consolidada no STJ – admite-se a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde.

2.

Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3.

Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.

In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse medicação especializada para o tratamento oncológico.
A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

5.

Acrescento que temos conhecimento sobre o Tema 793 do STF e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados. No entanto, o presente caso trata-se de paciente com metástase, vivendo no interior do Estado do Pará, que para ter acesso ao Poder Judiciário utiliza um Termo Judiciário, razão pela qual é mais adequada a tese da solidariedade para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto.

6.

Multa
astrient
arbitrada em R$10.000,00, reduzida para R$ 3.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser mais adequada e proporcional.

7.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, processo nº 0806104-76.2021.8.14.0000 – Ação Civil Pública, contra decisão proferida pelo
Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas que deferiu tutela a
ntecipada para a realização de tratamento de câncer na tireoide e fornecimento de tratamento de saúde para a autora, representada pelo Ministério Público do Estado.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“A luz de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, na forma requerida pelo Ministério Público, e
DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), disponibilize tratamento de dose ablativa de iodo radioativo 150 ml e PCI pós-dose para avaliação de metástase locor regionais e outras medidas médicas eventualmente necessárias para a Sra. Damiana Sarmento Maciel (CPF n. 868.007.602-34), de preferência no Hospital Ophir Loyola, ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde pública ou particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao quadro delicado de saúde da paciente (Laudos médicos de id. 27001526 – fls. 08 e 28), a conta dos cofres públicos, por ser essencial para assegurar a sua vida e saúde, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, da Fazenda Pública ESTADUAL, além da aplicação de quaisquer outras medidas efetivamente necessárias ao cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC
.”

O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando ilegitimidade passiva, sendo de responsabilidade do CANCON e Ministério da Saúde o fornecimento de tratamento de câncer. Alega ainda que foi arbitrada multa diária em valor excessivo, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Requer o deferimento de efeito suspensivo e ao final a modificação da decisão atacada.

Em decisão monocrática foi minorada a multa arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia

até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e IMPROVIMENTO.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer tendo em vista que a Ação Civil Pública foi interposta pelo Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada pelo Ministério Público em favor de Damiana Sarmento Maciel, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante fornecesse a recorrida o tratamento oncológico adequado (doses de iodo ablativo) para paciente acometida de câncer de tireóide em estado de metastase.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o agravado trouxe aos autos documentos que comprovam que é portador da patologia devido intolerância à lactose, necessitando, urgentemente, da suplementação especializada Neocate Advance. Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde do agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Proc. nº 0802259-07.2019.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; REL. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/09/2019; p. DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); 2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

No caso dos autos, todos os requisitos para fornecimento de saúde se fazem presentes, motivo pelo qual, o agravante deve fornecer o medicamento reivindicado pelo recorrido, sob pena de ferir preceitos constitucionais.

Acrescento que temos conhecimento sobre o Tema 793 do STF e a necessidade de o Poder Judiciário redirecionar o custo para os entes federativos mais adequados. No entanto, o presente caso trata-se de paciente com metástase, vivendo no interior do Estado do Pará, que para ter acesso ao Poder Judiciário utiliza um Termo Judiciário, razão pela qual é mais adequada a tese da solidariedade para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

2. Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. (6000009, 6000009, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-09-15).

I-

Da redução da multa diária.

No que tange ao pedido de redução da multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concordo com os argumentos do agravante devendo ser adequada com moderação.

O juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, fixar as
astreintes
contra a Fazenda Pública com o propósito de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado. Sobre o tema, os seguintes julgados, no que interessa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de astreintes como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC).

Agravo Regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 267358/CE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. Julgado em 16 de Maio de 2013)

Por outro lado, entendo assistir razão ao recorrente quanto à exorbitância do valor da multa fixada pelo juiz singular. Assim, quanto à
astreintes
fixada pelo juízo “a quo”, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por ideal o valor diário já fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), necessitando fixar o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) evitando tornar-se fonte de enriquecimento sem causa e a penalização em excesso do ente público estatal.

Considerando a observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em que pese o fato da multa somente ser aplicada em hipótese de descumprimento da decisão.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e concedo parcial provimento
, modificando a decisão apenas no que se refere a multa aplicada, mantendo os demais termos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021